Tribunal: TJDFT
Processo: 0729827-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0729827-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: FLAVIO AUGUSTO MODESTO E SILVA RECLAMADO: JUIZO DA DECIMA QUINTA VARA CIVEL DE BRASILIA DECISÃO Trata-se de Reclamação com pedido de efeito suspensivo proposta por FLAVIO AUGUSTO MODESTO E SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado por MARIA CRISTINA HIMMELSBACH DA SILVA, CLAUDIA MARIA RODRIGUES e CLAUDIA MARIA MENDONCA LISBOA. Na decisão reclamada, o Juízo de Primeiro Grau deferiu a penhora de 30% da verba salarial do executado, ora reclamante, nos seguintes termos: Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença ajuizado por MARIA CRISTINA HIMMELSBACH DA SILVA E OUTROS em desfavor de FA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME E OUTROS, visando à satisfação de obrigação de pagar quantia certa. Após diversas diligências frustradas na tentativa de localizar bens em nome da executada, a parte exequente postula a penhora de 30% dos salários da devedora, até a integral satisfação do débito. De acordo com o Código de Processo Civil: "Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o”. Consigna a letra expressa da lei duas exceções à impenhorabilidade dos salários e proventos, admitindo a penhora para pagamento de prestação alimentícia e a penhora das importâncias que excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos. Não se pode, contudo, perder de vista que, “na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum", conforme art. 5o da LINDB. A finalidade social que justificou a previsão da impenhorabilidade salarial foi a garantia de subsistência digna do devedor e de sua família, razão pela qual o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a possibilidade de penhora de até 30% (trinta por cento) do salário do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar, desde que a parcela restante do salário seja suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e a de sua família. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação ajuizada em 25/05/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é definir se, na hipótese, é possível a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do recorrente para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 3. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 4. Na espécie, em tendo a Corte local expressamente reconhecido que a constrição de percentual de salário do recorrente não comprometeria a sua subsistência digna, inviável mostra-se a alteração do julgado, uma vez que, para tal mister, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, inviável a esta Corte em virtude do óbice da Súmula 7/STJ. 5. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp 1658069/GO, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 20/11/2017)”. No caso, o executado FLÁVIO AUGUSTO MODESTO E SILVA exerce o cargo de Coordenador Executivo no Ministério de Desenvolvimento Regional, percebendo remuneração de R$ 12.648,36 (doze mil, seiscentos e quarenta e oito reais e trinta e seis centavos) por mês. Segue que a penhora de 30% (trinta por cento) de seu salário líquido, segundo os elementos de prova carreados aos autos, não afeta a garantia de subsistência digna do devedor e nem a de sua família, assegurando-lhe o mínimo existencial. Defiro o pedido e determino a penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida (bruto menos IRPF e INSS) que o executado aufere junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional, até que se alcance o valor integral da dívida. Oficie-se ao Ministério do Desenvolvimento Regional, determinando o depósito do valor acima em conta bancária vinculada a este juízo, até que alcançado o valor de R$ 191.184,92 (cento e noventa e um mil, cento e oitenta e quatro reais e noventa e dois centavos). Intimem-se. O reclamante alega que em 15/09/2021 obteve o provimento do Agravo de Instrumento no 0721148-25.2021.8.07.0000 de modo que reconhecida a impenhorabilidade de seu salário uma vez que não se tratava a dívida de verba de caráter alimentar. Sustenta que a autoridade reclamada descumpriu a decisão proferida no agravo pela não efetivação deste, o que representa prejuízo ao reclamante com a nova ordem de penhora da verba salarial em seu contracheque. Aduz que necessário preservar e cumprir as decisões de primeiro e segundo graus para efetivar a prestação jurisdicional e a segurança jurídica. Entende que presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 300 e art. 989, II, ambos do CPC. Assim, o reclamante requer, em suma, a concessão da gratuidade de justiça, bem como de liminar para sobrestar o cumprimento da decisão reclamada e imediata devolução dos valores penhorados; e finalmente, no mérito o provimento da reclamação para cassar e sustar os efeitos da decisão reclamada. Intimado a comprovar a miserabilidade jurídica, optou o reclamante pelo recolhimento do preparo. Preparo regular (ID 49680738). É o relatório. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. Em que pese o recolhimento do preparo, alega o reclamante fazer jus à gratuidade de justiça, de modo que analiso o pedido de concessão de gratuidade da justiça. Sobreleva ressaltar que inexiste nos autos de origem qualquer requerimento para concessão de gratuidade de justiça. Diante disso, apesar de ser possível requerer a benesse a qualquer tempo, como previsto no art. 99, caput, do CPC, esta análise será circunscrita à presente reclamação. Para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá indeferir o pleito, caso esteja dissociado dos elementos constantes dos autos do processo, conforme se infere dos artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o, do CPC. Em consulta aos documentos que instruem os presentes autos (faturas de cartão de crédito e declaração de imposto de renda) entendo que o reclamante não faz jus ao benefício, especialmente em virtude do padrão de vida e patrimônio declarado. Destaque-se ainda que a verba salarial do reclamante ultrapassa 5 (cinco) salários mínimos, previsto na Resolução n. 271, de 22 de maio de 2023, Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – CSDPD e adotado por este eg. Tribunal em diversos julgados como o principal parâmetro para avaliar a hipossuficiência econômica do pleiteante. Quanto ao tema, destaco que o citado parâmetro objetivo já continha previsão na Resolução n. 140, de 24 de junho de 2015, do CSDPDF – revogada pela Resolução acima citada –, referenciada na ementa abaixo transcrita: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÚTUO BANCÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA. MANUTENÇÃO. DÉBITO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. DEVEDOR. MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS. LIMITES DE DESCONTOS ESTABELECIDOS EM REGRAS PRÓPRIAS. DESCONTO MÁXIMO PERMITIDO CORRESPONDENTE A 70% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. LIMITES OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em verificar se é legítima a pretensão do agravante, que busca limitar a 30% (trinta por cento) do valor líquido de sua remuneração mensal os descontos procedidos em folha de pagamento pelas instituições financeiras agravadas. 2. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão da gratuidade de justiça exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. 2.1. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 2.2. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracrerização da hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários-mínimos. 2.3. No presente caso o agravante tem remuneração líquida inferior a 5 (cinco) salários-mínimos, devendo ser mantida a benesse concedida pelo Juízo singular. 3. [...] 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1695526, 07421606120228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no PJe: 15/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaque nosso). Como o salário-mínimo atual é de R$ 1.320,00 (mil, trezentos e vinte reais), o seu quíntuplo totaliza R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais). Ocorre que, como é sabido, a “insuficiência de recursos”, prevista tanto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal – CF, quanto no art. 98, caput, do CPC, é circunstância cuja análise ultrapassa os limites exclusivamente objetivos, em razão das condições pessoais de quem pleiteia o benefício, de eventual impossibilidade de aferir objetivamente a situação econômica do requerente, bem como de outras particularidades que podem surgir no caso concreto. A análise do direito à gratuidade deve, pois, ser pautada simultaneamente nos critérios objetivos e subjetivos, a fim de identificar a concreta capacidade financeira do requerente. Inclusive, consoante, sugerido pela Nota Técnica do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF n. 11/20231, a análise dos requisitos subjetivos deve sopesar o patrimônio do requerente, condições pessoais diferenciadas – a exemplo de doença, nível de endividamento e idade – e sinais ostensivos de riqueza. Dessa forma, INDEFIRO o benefício da gratuidade de justiça requerido. Nos termos do art. 988 do CPC, cabe reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; Para garantir a autoridade das decisões, a reclamação fundamentada no inciso II do dispositivo supracitado, reclama a indicação de necessidade de assegurar o efetivo cumprimento do julgado proferido pelas Cortes de Justiça. No entanto, no presente caso, observa-se que o reclamante se utiliza da presente reclamação, que tem caráter excepcional, como sucedâneo ao meio processual cabível, qual seja, o agravo de instrumento. Conforme entendimento do STJ, a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo aos recursos e incidentes processuais legalmente adequados. Neste sentido, ressalto os precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ART. 988, § 5o, II, DO CPC. RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE PROCESSAMENTO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. (...) 3. A reclamação constitui-se como medida excepcional, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl na Rcl 35.329/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/09/2018, DJe 03/10/2018) (destaque nosso) RECLAMAÇÃO. ARTS. 105, I, "f", DA CF; 988, I, II e IV, DO CPC; E 187, DO RISTJ. MEDIDA EXCEPCIONAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DE PRISÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO SENTENCIANTE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STJ. NÃO OCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. A reclamação é um remédio destinado a preservar a competência do Superior Tribunal de Justiça ou para garantir a autoridade de suas decisões, sempre que houver indevida usurpação por parte de outros órgãos de sua competência constitucional, nos termos dos artigos 105, I, "f", da Constituição Federal, 988, incisos I, II e IV, do CPC, e 187, do RISTJ. 2. Assim, cumpre dizer que a reclamação é uma medida excepcional, sendo inadmissível a sua utilização como sucedâneo recursal. (...) 7. Reclamação julgada improcedente. (Rcl 34.065/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018, DJe 20/06/2018) (destaque nosso) Nesse mesmo sentido, já se posicionou esta Colenda Turma: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. HIPÓTESE. AÇÃO INADMISSÍVEL. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA. RELAÇÃO PROCESSUAL. ANGULARIZAÇÃO. 1. A reclamação constitucional é inadmissível quando cabível a interposição de agravo de instrumento, recurso próprio para impugnar decisões interlocutórias proferidas em cumprimentos de sentença nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 2. O arbitramento de verba honorária sucumbencial em reclamação é devido quando angularizada a relação processual. 3. Agravos internos desprovidos. (Acórdão 1695521, 07226523220228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 11/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaque-se que a reclamação é admitida para provocar a correição de ato jurisdicional que contenha erro de procedimento e que, diante da ausência de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação; não se trata de via recursal, mas, sim, uma medida excepcional para controle da atuação jurisdicional, estando sua admissão condicionada à sujeição do seu objeto às situações contempladas na legislação (artigo 988 do CPC e artigo 196 do RITJDFT). Verifica-se que a decisão reclamada se trata de novo ato processual com conteúdo decisório, proferido diante de novo entendimento firmado em instância superior, qual seja pela mitigação da impenhorabilidade salarial mesmo nas hipóteses de execução de verba não alimentar desde que mantida a dignidade do devedor. Logo, se tratando de decisão proferida em Cumprimento de Sentença, deveria ser enfrentada por meio de agravo de instrumento e não por meio de reclamação. Com essas razões, INDEFIRO a petição inicial, nos termos do art. 485, inciso I, e do art. 988, inciso II, ambos do CPC e do art. 198, inciso I, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, arquive-se. Brasília – DF, 04 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator